Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. DESLIGAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre motorista e plataforma caracteriza contrato civil, regulado pelas normas do Código Civil, em especial os princípios da liberdade contratual (art. 421) e da função social dos contratos.
2. Com esteio no princípio da liberdade contratual, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade.
3. O contrato de intermediação digital que permite a exclusão do motorista por violação das regras de conduta, conforme cláusula expressa, encontra-se em harmonia com o disposto no art. 421-A do Código Civil.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o autor agiu de forma incompatível com os termos de uso da plataforma, violando normas de respeito e urbanidade com os passageiros, conforme relatos e provas constantes nos autos.
5. Não houve a configuração de ato ilícito decorrente do desligamento do motorista da plataforma da empresa ré, portanto, não há que se falar na existência de responsabilidade civil apta a justificar a reparação de danos materiais e morais postulada.
6. Recurso conhecido e improvido.